Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de agravo regimental interposto por ABRIL COMUNICAÇÕES S/A e SÉRGIO QUINTELLA DA ROCHA contra decisão por meio da qual foi indeferido o requerimento de “autorização para realizar entrevista jornalística com Roberto Jefferson Monteiro Francisco, atualmente em prisão domiciliar, para compor material jornalístico”, ao fundamento de que as notícias de que o preso estaria descumprindo parte das medidas cautelares a ele impostas revelam a impossibilidade de autorização para a realização da referida entrevista.



    Neste recurso, alega-se, em síntese, que (a) suposto descumprimento dos requisitos da prisão domiciliar por parte de Roberto Jefferson não retira da sociedade o direito de acompanhar os esclarecimentos a serem feitos publicamente por um possível candidato à Presidência da República, sobretudo neste importante momento no campo eleitoral; (b) mesmo que o candidato que se pretende entrevistar estivesse recluso em um estabelecimento prisional, ainda assim, teria o direito de conceder a entrevista, como já aconteceu com diversos personagens púbicos; (c) há de se privilegiar o direito à informação e à atividade jornalística, nos termos do entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADPF 130 (Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe de 6/11/2009); (d) o STF tem importante precedente sobre a matéria, tendo conferido autorização para a realização de entrevista jornalística com o ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, à época custodiado; e (e) em conversa com a assessoria do PTB, tiveram conhecimento de que o preso quer conceder referida entrevista jornalística à revista VEJA.



    Assim, requerem os agravantes “seja exercido o pertinente juízo de retratação pela Douta Relatoria e, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, digne-se em incluir o processo em pauta para julgamento pela respectiva Turma deste Supremo Tribunal Federal (artigo 1.021, § 2º, do CPC), dando-se, consequentemente, provimento a este recurso, para que seja autorizada a realização de entrevista jornalística com Roberto Jefferson Monteiro Francisco”.



    É o relatório. DECIDO.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o art. 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do art. 219 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:



    “Mostra-se importante destacar, ainda, que, tratando-se  de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado por norma legal que expressamente dispõe sobre a matéria (CPP, art. 798, caput), o que torna inaplicável a regra fundada no art. 219, caput, do Código de Processo Civil de 2015, pois, como se sabe, a possibilidade de aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3º do próprio  Código de Processo Penal, depende, no entanto, para incidir, da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4º).



    Como anteriormente deixei registrado, inexiste omissão, no Código de Processo Penal, quanto à regulação do modo de contagem dos prazos processuais penais, eis que, nessa específica matéria, há cláusula normativa expressa que estabelece que Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado (CPP, art. 798, caput grifei), ressalvadas, unicamente, as hipóteses em que o prazo terminar em domingo ou em dia feriado, caso em que se considerará prorrogado até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou em que houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária (CPP, art. 798, § 4º).” (HC 134.554 Rcon, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/6/2016).



    Cito, ainda, precedentes de ambas as Turmas deste TRIBUNAL que vão ao encontro desse entendimento, o primeiro deles de minha relatoria: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO, DIRIGIDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O STJ. CONTAGEM DE PRAZO. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinado por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil 3. A intempestividade do recurso extraordinário impede seu conhecimento. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (grifo nosso) (ARE 1.235.373 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/11/2019)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 337, § 1º, DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO RECURSO. ARTIGO 370, § 1º, DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. São intempestivos os embargos de declaração, em matéria criminal, que não observam o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 337, § 1º, do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Deflagra-se o prazo recursal com a publicação do ato decisório na imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal do advogado constituído pela parte, nos termos do art. 370, § 1º, do CPP, cuja constitucionalidade já foi declarada por este Tribunal. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil.” (grifo nosso) (ARE 1.114.038 AgR-ED, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 23/4/2020)



    Os agravantes, conforme consta da própria peça de agravo regimental, foram intimados da decisão agravada em 9/8/2022. O Agravo Regimental, a seu turno, foi protocolado somente em 30/8/2020, quando já esgotado o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 337, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente